Tribunal: TJMT
Processo: 1002088-74.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002088-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), APARECIDO MENDES PEDROZO DA SILVA - CPF: 703.626.801-83 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara de Barra do Bugres (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JOAO PEDRO RIBEIRO TAQUES - CPF: 067.774.101-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME
S DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE,
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA,
RECEPTAÇÃO

E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
.
ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
.
ACOLHIMENTO
.

VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.

LIMINAR RATIFICADA
.

PEDIDO PROCEDENTE.
ORDEM CONCEDIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar
decretada para a garantia
da ordem pública em razão da gravidade abstrata dos crimes, supostamente, praticados por ele,
é imperativo
a
seu relaxamento,
porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos de convicção
para
embasa
r
sua decisão.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Diego Pereira de Igreja em favor de
Aparecido Mendes Pedrozo da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente e João Pedro Ribeiro Taques foram presos em flagrante no dia 21 de janeiro de 2024, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000219-52.2024.8.11.0008, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (promover ou constituir organização criminosa com atuação de arma de fogo),
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para tal finalidade), art. 180 do Código Penal (receptação dolosa) e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Assevera, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente,
o que caracteriza flagrante violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal
; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, eis que é primário, reside no distrito da culpa e tem ocupação lícita, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi deferido

por este relator
,
ocasião em que
foi
determinada a colocação do paciente em liberdade

provisória
na decisão que se vê no ID
200679173
.
Facultadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID

201338194
, no qual fez um breve resumo da tramitação do
processo
em comento
, apontando, ainda, que o alvará de soltura foi expedido assim que recebida a comunicação acerca do deferimento do pleito liminar
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
202610159
, opin
a
pela concessão da ordem
, confirmando-se a liminar deferida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em que pese a gravidade dos crimes em apreciação, verifica-se que a liminar deferida deve ser ratificada, pois os argumentos apresentados pelo judicante d
a
primeira instância, se mostraram inidôneos, uma vez que a decisão objurgada foi embasada de forma genérica, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida prisional, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos e contemporâneos sobre o
periculum
libertatis
.

Isso porque, malgrado
o entendimento
constante do aludido édito
seu prolator
não
apresent
ou
, como era de sua obrigação,
fundamentação idônea
com base nas particularidades do caso concreto
para
impor a medida cautelar
restritiva de liberdade
ao
paciente
.

A propósito,
veja-se
a
decisão
prolatada pelo juízo de primeiro grau:

[...]

Prontamente, este Juízo não vislumbra a possibilidade de concessão de liberdade provisória e, tampouco, de concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão, já que presentes os requisitos que justificam a manutenção da custódia cautelar.

Neste contexto, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes e podem ser observados por meio da narrativa da autoridade policial. Além do mais, o réu
JOÃO PEDRO RIBEIRO TAQUES
possui diversos antecedentes criminais, conforme certidão de ID 138946582, inclusive com reincidência específica do delito de tráfico de drogas, conforme se observa do processo de nº 0021582-43.2018.8.11.0002 disponível no sistema
PJe
.

Em que pese o autuado
APARECIDO MENDES PEDROZO DA SILVA
não possuir antecedentes criminais, conforme ficha de ID 138946583, o caso concreto apresenta elevado grau de periculosidade, tendo em vista os delitos supostamente perpetrados pelos agentes ter natureza hedionda de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a materialidade e os indícios de autoria delitiva em relação ao crime em comento restam evidentes pelo teor do material colhido até o presente momento. Neste contexto, delitos da mesma natureza tiram a paz social desta localidade e, para tanto,
a garantia da ordem pública
deve se sobrepor ao interesse individual dos
flagranteados
de se verem soltos. Ademais, a ordem pública precisa ser resguardada em prol do bem geral e devem ser os investigados presos preventivamente.

A prisão preventiva também se encontra amparada na
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, e na
periculosidade em concreto
do agente, uma vez que o fato ocorrido
demonstra-se
reiterado pelo histórico de autuações recentes, disponíveis via consulta ao sistema
PJe
, como anteriormente fundamentado.

No caso, não obstante todo explanado, a prisão dever ser convertida em preventiva por força do ditame do artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

Por fim, deve-se salientar ainda que, como bem orienta o Mestre Tourinho Neto, a prisão provisória tem natureza acauteladora. Não é castigo, não é sanção, não é pena. Sua finalidade é assegurar a eficácia da decisão final ou possibilitar uma regular instrução do processo. A pena como sanção só existe após a sentença transitar em julgado.

Outrossim, o Tribunal de Justiça deste Estado entende em sua jurisprudência pacífica que em razão do Princípio da Confiança, por estar o magistrado de primeiro grau mais próximo da realidade fática, poderá decretar a prisão preventiva mesmo que o réu seja primário e tenha bons antecedentes.

Desta forma, a imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal não são cabíveis no caso em vertente, pelos motivos acima explicitados. Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria demonstrados, verifica-se estarem presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar do conduzido.

Demonstrados os indícios de autoria, presente a materialidade do fato e a superveniente adequação e exigência de medida mais severa, de modo que satisfaz as exigências constitucionais de motivação da prisão provisória, este Juízo
CONVERTE
a prisão em flagrante de
APARECIDO MENDES PEDROZO DA SILVA e JOÃO PEDRO RIBEIRO TAQUES
, nos termos dos artigos 312, § do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos moldes previstos pela alteração imposta na Lei 12.403/2011. [...].

(ID
200525171
8
)
Destaques
no original

Com efeito,
vê-se que
o juízo de primeiro grau
não laborou com seu costumeiro acerto
em relação a imposição
da prisão preventiva
, porquanto é de trivial sabença

para a
imposição de medida cautelar
tão
gravosa como
sói ser

a restrição de liberdade
do agente,
o magistrado terá que demonstrar, concretamente, a
sua
necessidade
,
de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal segundo a qual toda decisão
judicial deve ser fundamentada.

P
artindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da
prisão processual
,
impondo-se asseverar, ademais, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.

Releva ponderar,
ademais
,
que, na
espécie,
a autoridade acoimada de coatora concluiu pela
necessidade de se resguardar a ordem pública
,
destac
ando

a
gravidade abstrata do
s
crime
s
, em tese, praticado
s
pelo
paciente
.
Todavia,
como se sabe,
essa circunstância, isoladamente,
não
possui o condão de dar sustento
à privação da liberdade
do agente.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente o pedido aviado em favor de
Aparecido Mendes Pedrozo da Silva
; via de consequência,
concedo

a ordem de
habeas corpus

almejada,

a fim de
re
laxar
a
prisão preventiva do paciente,

confirmando a liminar deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024